Tribunal: TJBA
Processo: 8008808-73.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008808-73.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO PEREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DA TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA COBRADA EM PERCENTUAL MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n.
8008808-73.2020.8.05.0022,
em que é apelante ALBERTO PEREIRA DE SANTANA e em que é apelada a CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
EM PARTE
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça